Tribunal: STM
Processo: 7000842-91.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que indeferiu o pedido de abertura de vista ao Ministério Público Militar para fins de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O paciente foi denunciado pela prática do crime de posse de entorpecentes em lugar sujeito à administração militar. A defesa sustenta a ausência de motivação idônea para o indeferimento e aponta constrangimento ilegal por violação ao princípio da ampla defesa e divergência com precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, diante do princípio da especialidade e da existência de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e o sursis processual não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 4. O princípio da especialidade afasta a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, uma vez que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem ordenamentos autônomos e específicos. 5. A ausência do ANPP no ordenamento castrense configura silêncio eloquente do legislador, que optou por não estender o modelo negocial à Justiça Militar para preservar os princípios da hierarquia e da disciplina. 6. A inexistência de omissão no Código de Processo Penal Militar impede a aplicação subsidiária da legislação processual comum. 7. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Militar demonstra a ausência de interesse ministerial em firmar o acordo, prevalecendo os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal militar. 8. O preenchimento de requisitos objetivos do ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão ministerial a ponderação sobre a utilidade do instituto no caso concreto. 9. A interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão do IRDR não possui efeito suspensivo automático, mantendo-se a eficácia vinculante da tese para os órgãos de primeira instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de Julgamento 11. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União em razão do princípio da especialidade e da ausência de omissão legislativa no Código de Processo Penal Militar. Dispositivos relevantes citados CPM, art. 290; CPPM, art. 30; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, art. 985, I e II, art. 987, § 1º e art. 1.035, § 1º; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19.11.2024; STM, Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência; STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 19.09.2024; STM, Apelação nº 7000762-98.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 18.04.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000842-91.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ERIC BARBOSA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000842-91.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: ERIC BARBOSA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que
indeferiu o pedido de abertura de vista ao Ministério Público Militar para fins de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O paciente foi denunciado pela
prática do crime de posse de entorpecentes em lugar sujeito à administração militar. A defesa
sustenta a ausência de motivação idônea para o indeferimento e aponta constrangimento
ilegal por violação ao princípio da ampla defesa e divergência com precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o instituto do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União, diante do princípio da especialidade e da existência de
tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e o sursis processual não se aplicam na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, conforme
tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
4. O princípio da especialidade afasta a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, uma vez que o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem
ordenamentos autônomos e específicos.
5. A ausência do ANPP no ordenamento castrense configura silêncio eloquente do legislador,
que optou por não estender o modelo negocial à Justiça Militar para preservar os princípios
da hierarquia e da disciplina.
6. A inexistência de omissão no Código de Processo Penal Militar impede a aplicação
subsidiária da legislação processual comum.
7. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Militar demonstra a ausência de
interesse ministerial em firmar o acordo, prevalecendo os princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade da ação penal militar.
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. O preenchimento de requisitos objetivos do ANPP não constitui direito subjetivo do
acusado, cabendo ao órgão ministerial a ponderação sobre a utilidade do instituto no caso
concreto.
9. A interposição de Recurso Extraordinário contra a decisão do IRDR não possui efeito
suspensivo automático, mantendo-se a eficácia vinculante da tese para os órgãos de primeira
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de Julgamento
11. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União em razão do princípio da especialidade e da
ausência de omissão legislativa no Código de Processo Penal Militar.
Dispositivos relevantes citados
CPM, art. 290; CPPM, art. 30; CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, art. 985, I e II, art. 987, § 1º e
art. 1.035, § 1º; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada
STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19.11.2024; STM, Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência; STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 19.09.2024; STM, Apelação nº 7000762-98.2023.7.00.0000, Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 18.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo
legal.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de ERIC BARBOSA RODRIGUES, Soldado do Efetivo Variável
do Exército Brasileiro, que se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº 7000107-
35.2025.7.04.0004/MG, com Denúncia recebida em 10 de novembro de 2025, como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar.
Consta da Inicial do presente Habeas Corpus que o Juiz Federal Substituto Dr.
ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO, da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária da
Justiça Militar da União, no bojo do Processo nº 7000107-35.2025.7.04.0004/MG, proferiu
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão assentando que:
“Trata-se de ação penal militar em que figura como acusado ERIC BARBOSA RODRIGUES,
respondendo pelo art. 290 do Código Penal Militar (evento 1, anexo 1).
Na resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública da União (evento 12), não há
pedidos quanto à possível absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal). No
entanto, foi requerida a abertura de vista à promotoria para manifestação sobre a
possibilidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.
É a breve síntese.
O Acordo de Não-Persecução Penal não tem aplicabilidade na Justiça Miliar da União,
consoante a tese vinculante firmada pelo e. Superior Tribunal Militar no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO.
Ou seja, como a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da
Justiça Militar da União no tema, resta indeferido o pedido da DPU.
DESIGNO para o dia 17 de dezembro de 2025, às 14 horas, a Sessão do Conselho de
Justiça para os atos de inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e o
interrogatório...” (evento 14, DESP1 , da APM).
Sustenta a DPU que:
“...no decisum, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é obstruída,
argumentando-se que a legislação que institui o acordo de não persecução penal não seria
aplicável à Justiça Militar e que o caráter negocial deste seria incompatível com os valores
inerentes às instituições militares.
Assim, verifica-se ausente motivação idônea para o indeferimento do ANPP, havendo evidente
constrangimento ilegal ao não permitir a celebração do ANPP na forma do art. 28-A do CPP,
e, se recusada o oferecimento de proposta pelo MPM, o encaminhamento dos autos a Câmara
de Coordenação do MPM para revisão do não oferecimento como requerido pela defesa (art.
28-A, §14º, do CPP).
A fundamentação da decisão ora impugnada baseada em entendimento sumulado por este
E.STM sem efeito vinculante não se mostra válida, eis que não se debruça sobre a causa
concreta e diverge de precedentes do Supremo Tribunal Federal (2ª Turma) que já
determinaram a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União em crimes ainda mais graves
do que o tratado nos presentes autos. (...) (evento 1, INIC1, Habeas Corpus).
Assim, pede, em liminar, que seja “determinada a remessa dos autos ao MPM
para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que se determine
a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP),
afastando-se qualquer argumento que venha a ser veiculado pela autoridade coatora ou
pelos membros do MPM no sentido de que existiria vedação legal quanto à aplicação do
ANPP a TODOS os crimes (próprios, impróprios ou por extensão) previstos no Código Penal
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar e legislação especial, bem como ao processo penal em trâmite perante a Justiça
Militar da União, ou mesmo argumentos de que o ANPP no caso concreto violaria os
preceitos da hierarquia e disciplina inerentes às Forças Armada”.
E, por final, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar requerida.
Por decisão de 11 de dezembro de 2025, indeferi o pedido liminar por julgar
que não restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar. Assentei, ainda,
que a Decisão que indeferiu o pleito defensivo foi bem fundamentada, em estrita observância
ao entendimento desta Corte, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da
União (evento 10, DEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pela concessão parcial da Ordem, exclusivamente para determinar a remessa
dos autos ao Ministério Público Militar, a fim de que o titular da ação penal se manifeste, de
forma fundamentada, acerca da viabilidade da celebração do Acordo de Não Persecução
Penal, nos termos do art. 28-A do CP (evento 15, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de ERIC BARBOSA RODRIGUES, Soldado do Efetivo Variável
do Exército Brasileiro, que se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº 7000107-
35.2025.7.04.0004/MG, com Denúncia recebida em 10 de novembro de 2025, como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar.
O pedido não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos reside na aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
A partir da promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, adveio,
no Código de Processo Penal, o Processo Penal Negocial
1, ou seja, mecanismo de resolução
consensual de conflitos no âmbito penal, permitindo a negociação e o acordo entre Acusação
e Defesa para solucionar a lide penal. Daí o ANPP, mediante a inclusão do art. 28-A naquele
Codex.
Destarte, o ANPP surgiu como um instrumento de negócio jurídico processual,
por meio do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a atividade
persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não exercício, pode excepcionar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando de promovê-la quando
presentes certos requisitos. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima
2, ao lecionar sobre o
tema, assim conceituou o referido instituto:
[...]
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial,
necessariamente homologado pelo juízo competente [...], celebrado entre o Ministério Público
e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e
circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições
não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir
judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia,
declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. (Grifo
nosso.)
[...]
Feito esse breve histórico, passemos à apreciação do mérito do caso em análise.
A questão em apreço já foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 em 19 de novembro de 2024, no qual foi
firmada a tese de que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado”.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto dos direitos Penal e Processual Penal
comuns.
Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no
âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Não se cogita, ademais, a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum,
pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Trata-se, de forma insofismável, da existência de um silêncio eloquente por
parte do legislador ao editar a Lei nº 13.964/2019, ao passo que optou por não introduzir o
ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim
fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como mero esquecimento, mas
sim como manifestação inequívoca da vontade do legislador em não estender referido
instituto à Justiça Militar, sob pena de esvaziar a especialidade do ordenamento castrense e
ferir de morte a hierarquia e a disciplina militares.
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, mesmo diante de sucessivas reformas normativas, o CPPM
permanece sem qualquer previsão acerca do ANPP, o que reforça a conclusão de sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União.
Além disso, este Superior Tribunal Militar já possuía o entendimento
consolidado pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ressalte-se que a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui
força vinculante, conforme o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar. Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça
Militar devem observá-la, impedindo decisões divergentes.
No caso concreto, a decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-se em
total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
Também não prosperam os argumentos defensivos no que tange à aplicação do
ANPP à hipótese quando busca construir um cenário favorável à aplicação do referido
instituto à Justiça Militar em face de decisões do Supremo Tribunal Federal.
Isso porque aludidas decisões não foram proclamadas com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, diferente do julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela
Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art.
927 do CPC.
Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o
entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o
oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo.
Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível
invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão
no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS
ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se
somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça
Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível,
em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e,
dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da
infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão
temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser
celebrado em fase recursal. (...) VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...)O alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...)
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021);
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. (...) é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000 . Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação:
03/03/2021). (Grifo nosso.)
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por final, não merece prosperar o pedido da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar no sentido de aplicar o efeito suspensivo da tese firmada no IRDR. A douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar considera a impossibilidade de negativa automática do
ANPP em razão da interposição do Recurso Extraordinário que, nos termos do art. 987, § 1º,
do CPC
3, ao seu entender, possui efeito suspensivo automático.
A PGJM interpôs o Recurso Extraordinário, autuado sob o nº 7000795-
20.2025.7.00.0000, tendo sido admitido determina a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal, juntando-se os Acórdãos e os Votos vencidos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000 (evento 5,
DEC1, do RE).
O referido Recurso Extraordinário foi autuado no STF sob o nº 1.582.929, com
relatoria do Min. FLÁVIO DINO, de modo que os autos se encontram conclusos ao Relator,
não havendo, até o presente momento, decisão sobre eventual efeito suspensivo do IRDR.
O argumento a respeito da suspensão da tese já foi objeto de amplo debate nesta
Corte Castrense, que já firmou o entendimento a respeito da não aplicação do efeito
suspensivo. Considera-se, portanto, que o assunto exauriu-se neste Plenário, e que qualquer
decisão a mais será decidida pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Recurso Extraordinário interposto pela PGJM.
Com efeito, pelo que se depreende da marcha processual a respeito do tema,
também considero como a melhor solução para garantir segurança jurídica aos
jurisdicionados, a de não adotar a suspensão automática da tese do IRDR. Manifestei esse
entendimento acompanhando o Voto do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, nos autos Habeas Corpus nº 7000007-69.2026.7.00.0000, julgado na Sessão do
dia 3 de março de 2026, de Relatoria do Eminente Ministro Artur Vidigal.
Ademais, podemos encontrar na doutrina o entendimento de que somente ao
STF pode declarar eventual Repercussão Geral, e não a lei de forma automática.
Nesse sentido:
“3. Presunção de Repercussão Geral. Diz o art. 987, § 1º, CPC, que se presume a repercussão
geral no recurso extraordinário deduzido contra decisão de incidente de resolução de
demandas repetitivas. Quando a lei diz que a repercussão geral está presumida, de modo que
o Supremo Tribunal Federal não tem alternativa senão reconhecê-la, o legislador ultrapassa a
sua competência, apontando indevidamente para as circunstâncias que devem estar presentes
para a configuração de repercussão geral, com o que retira do Supremo Tribunal Federal o
poder de aferir, em face das circunstâncias do caso, o preenchimento dos requisitos
necessários à verificação de repercussão geral. Porém, como é evidente, uma questão que se
repete em demandas de massa não é, apenas por essa razão, uma questão constitucional
dotada de repercussão geral, ou seja, uma questão constitucional que recomenda a
intervenção da Suprema Corte para o favorecimento do desenvolvimento do Direito. Uma
questão constitucional discutida em incidente de resolução obviamente pode não guardar
qualquer relevância, além de já poder estar suficientemente iluminada por precedentes do
próprio Supremo Tribunal Federal. Assim, para que o recurso extraordinário seja admitido,
ainda que diante de decisão proferida em incidente de resolução, a repercussão geral da
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questão constitucional debatida deve ser aferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do §1º do art. 1.035, considerando-se a relevância da questão “do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico”. (...)”.
4
Desse modo, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na Decisão proferida
pela autoridade apontada como coatora em não determinar a remessa dos autos ao MPM para
oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, bem como, caso recusado, a remessa
dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP).
Não há, portanto, abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus,
posto que inexiste qualquer arbitrariedade na Decisão questionada.
Conforme se depreende dos fundamentos consolidados nesta Corte Castrense a
respeito do instituto em comento, não se está violando a ampla defesa, o contraditório e a
paridade de armas ao não se encaminhar os autos ao MPM, haja vista que, como
demonstrado, há muito é o entendimento de que o ANPP não é aplicável à Justiça Militar da
União, mesmo antes da tese firmada no IRDR.
Muito menos há risco à liberdade de locomoção ou coação ilegal, estando o
Impetrante respondendo à ação penal militar em liberdade e com todos os direitos e as
garantias constitucionais estabelecidos.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382198v3 e do código CRC fe9f2e46.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/03/2026, às 17:29:01
1. PIMENTEL, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. rer., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 274.
3. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.§ 1º O
recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.
4. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
Comentado. 11. Ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 1170/1171.
7000842-91.2025.7.00.0000
40001382198 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR